Tribunal: CARF
Processo: 10183.721370/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721370/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.858 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
NELSON JOSE DAL WITTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela. A intimação feita por Edital é o procedimento legal previsto
nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do
direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo do pedido de retificação da DITR. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que votou por conhecer integralmente do recurso. Na parte
conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721370/2014-41
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721370/2014-41

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-073.548 - 1a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 81 e ss), verbis:
Por meio da Notificação de Lançamento no 9193/00067/2014 de fls. 03/06, emitida, em
08.04.2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$45.129,26, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Farroupilha” (NIRF no
2.999.301-6), com área declarada de 2.420,0 ha, localizado no Município de
Canarana/MT.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão das DITR/2010 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9193/00044/2013 de fls. 07/08,
para que fosse apresentado o seguinte documento de prova:
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do Valor
da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2010, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, pelo
VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2010 no valor de
R$531,45.
Em 06.01.2014, a fiscalização emitiu o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9193/00057/2014, às fls. 10/13, para dar conhecimento ao contribuinte das informações
da DITR que seriam alteradas.
Por não ter sido apresentado o documento de prova exigido e procedendo-se a análise e
verificação dos dados constantes na DITR/2010, a fiscalização resolveu alterar o Valor
da Terra Nua (VTN) declarado de R$5.000,00 (R$2,07/ha) para o arbitrado de
R$1.286.109,00 (R$531,45/ha), com base em valor constante no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente aumento do VTN tributável e
disto resultando imposto suplementar de R$21.687,38, conforme demonstrado às fls. 5.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04 e 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17.04.2014 (quinta-feira, véspera da sexta-feira da
Paixão), às fls. 16, ingressou o contribuinte, em 19.05.2014, às fls. 17, com sua
impugnação de fls. 17/21, instruída com os documentos de fls. 22/34, alegando e
solicitando o seguinte, em síntese:
- discorda dos valores cobrados, primeiro, porque a cobrança ainda não segue os valores
arbitrados pelo SIPT e, em segundo, porque a multa de ofício de 75% é manifestamente
inconstitucional;
- diz ser cumpridor dos seus deveres e, por isso, em 2010, dentro do prazo pagou o ITR
seguindo os parâmetros legais estabelecidos, não havendo o que se falar em pagamento
do imposto, entretanto, considerando que deva sim pagar ITR/2010 de forma
suplementar apresenta algumas considerações na sequência;
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721370/2014-41

- questiona as intimações por Edital, como consta na “Descrição dos Fatos” da
Notificação de Lançamento, por considerar impossível essas “intimações”, tanto por AR
como por Edital;
- presume que, em relação à intimação por AR, ela tenha sido encaminhada para o
mesmo endereço que a Notificação de Lançamento foi encaminhada, questionando que
nesse caso ele foi encontrado e antes não;
- questiona, também, que não há o comprovante do envio do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal por AR, com sua numeração, para acompanhamento no sítio dos
Correios, ou o próprio comprovante do AR e, assim, as “intimações” não estão
comprovadas;
- discorda do VTN/ha arbitrado segundo parâmetros obtidos pelo SIPT, isso porque
anualmente é realizado pelo proprietário do imóvel rural a DITR, composta pelo DIAC
e pelo DIAT, conforme artigos 6o e 8o da Lei no 9.393/1996 e art. 36 da IN/SRF no
256/2002, transcrevendo esses artigos;
- considerando que já pagou o ITR/2010, requer seja a cobrança desconsiderada,
cancelando-se o débito fiscal e, em não sendo este o entendimento, requer que a
cobrança suplementar seja realizada conforme os procedimentos legais expostos;
- reitera que a multa de ofício de 75% é inconstitucional e mesmo que estivesse em
inadimplência para com o Município de Canarana, quanto ao ITR, o certo seria que
fosse aplicada a multa máxima de 20%, conforme estabelece o art. 13, I, da Lei no
9.393/1996, ao disciplinar o pagamento do ITR fora do prazo.
- pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, requer seja
acolhida a impugnação para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal.
Em 22.12.2015, o contribuinte juntou aos autos a correspondência de fls. 46,
acompanhada dos documentos de fls. 47/62, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- informa que os ITR de 2011 e 2012 e, também, os seguintes, baseando-se em
Relatório Técnico da sociedade empresária Panflora Ltda - Planejamento, Assessoria e
Consultoria Florestal, em anexo, requereu retificação do valor que estava sendo cobrado
e conseguiu significativa diminuição dos seus valores de 2011 e 2012, conforme
demonstram os comprovantes de pagamento, em anexo;
- esclarece que nos anos seguintes, os valores vieram corretos;
- requer a juntada dos documentos anexos, com o fim de complementar a impugnação
do valor cobrado a título de ITR/2010.
É o relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla
defesa ou cerceamento dela. A intimação feita por Edital é o procedimento legal
previsto nos casos em que não foi possível intimar o interessado pessoalmente ou por
via postal, não sendo razão para a nulidade do lançamento, por cerceamento do direito
de defesa.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721370/2014-41

A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA MULTA DE 75%
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 22/03/2017, o interessado apresentou recurso voluntário, em
24/04/2017 (e-fls. 101 e ss). Em suma, reitera a alegação de nulidade do lançamento; argui erro
de fato na apuração do grau de utilização do imóvel, a justificar a redução da alíquota aplicável,
requerendo seja deferida a possibilidade de retificação da DITR, sem incidência da multa de
ofício de 75%.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço do pedido de retificação da DITR, em face de suposto erro de fato
na apuração do grau de utilização do imóvel, e alteração do valor da terra nua, a justificar a
redução da alíquota aplicável, requerendo seja deferida a possibilidade de retificação da DITR,
sem incidência da multa de ofício de 75%.
Ocorre que tais matérias sequer foram veiculadas na impugnação ao lançamento,
assim considerada, exclusivamente, aquela apresentada tempestivamente (e-fls. 17 a 21),
quedando-se preclusas, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não cabendo
manifestação alguma desse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conter os requisitos
legais.
O sujeito passivo argui, ainda, preliminar de nulidade do lançamento, por reputar
viciadas intimações editalícias, que lhe foram dirigidas no curso da ação fiscal, para fins de
comprovação de valores informados na DITR. Com efeito, essa tese não merece prosperar.
Ainda que houvesse tal vício, não vislumbro que dele tenha decorrido prejuízo à
defesa, a justificar a nulidade arguida. Cientificado do lançamento, que teve fundamento no
arbitramento do valor da terra nua, caberia ao contribuinte produzir a prova apta a atestar que o
valor seria diverso do que fora apurado pela autoridade fiscal.
É oportuno esclarecer, ainda, que o lançamento, na parte que antecede a fase
litigiosa, tem natureza inquisitiva, não comportando nulidade além daquelas estritamente
elencadas no art. 59 do Decreto no 70. 235, de 1972.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.858 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.721370/2014-41

Do exposto, nego a preliminar de nulidade do lançamento.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo do pedido de retificação da DITR; e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital